Tribunal: STJ
Processo: 0359847-60.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 947688 - PE (2024/0359847-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS
PARA
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS INDIRETOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a
mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme
disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Somente se admite a
art. 5
cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos
de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o
juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função
constitucional, como ocorreu na espécie.
2. No caso, depreende-se dos autos que a condenação do réu
se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos durante a
investigação policial e em testemunhos de ouvir dizer. Com efeito, os
relatos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, limitam-se a consignar que ouviram dizer que o paciente foi o
autor do homicídio.
3. Os depoimentos indiretos não podem ser considerados hábeis a
confirmar os elementos inquisitoriais, mormente porque não atendem ao
Documento eletrônico VDA51683882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ed79d5c2-c79a-4cc5-b74f-b01e2f23a185

princípio da refutabilidade ou falseabilidade por não indicarem a fonte de
prova originária. Aqui, cabe rememorar os limites epistemológicos da
hearsay rule.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao
16/10/2025
22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ed79d5c2-c79a-4cc5-b74f-b01e2f23a185

AgRg no HABEAS CORPUS No 947688 - PE (2024/0359847-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS
PARA
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS INDIRETOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a
mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme
disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Somente se admite a
art. 5
cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos
de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o
juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função
constitucional, como ocorreu na espécie.
2. No caso, depreende-se dos autos que a condenação do réu
se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos durante a
investigação policial e em testemunhos de ouvir dizer. Com efeito, os
relatos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, limitam-se a consignar que ouviram dizer que o paciente foi o
autor do homicídio.
3. Os depoimentos indiretos não podem ser considerados hábeis a
confirmar os elementos inquisitoriais, mormente porque não atendem ao
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

princípio da refutabilidade ou falseabilidade por não indicarem a fonte de
prova originária. Aqui, cabe rememorar os limites epistemológicos da
hearsay rule.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 77-84, em que concedi a ordem
para despronunciar o paciente diante da ausência de prova judicializada a embasar a
pronúncia.
Nas razões do regimental, o agravante requer a manutenção do veredito
condenatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que não
.
lhe assiste razão
I. Contextualização
O acusado foi pronunciado pelo crime descrito no
§ 2o, II e IV do
art. 121,
Código Penal.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal
estadual, que, por maioria, negou provimento ao apelo, com base na seguinte
fundamentação:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECURSO
DA
DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS
AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova,
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender
correta, sendo certo que somente quando a decisão for
completamente equivocada, divorciada do contexto probatório
produzido, será possível a cassação do veredicto popular; 2. Se o
Júri decide, optando por elementos probatórios pinçados dos autos,
como in casu, inviável a anulação da decisão; 3. Recurso não
provido. Decisão Unânime.

II. Soberania dos vereditos
Inicialmente, destaco que a decisão tomada pelos jurados, ainda que não
seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana,
conforme disposto no
o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é
art. 5
mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta
contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser
anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o
Tribunal do Júri.
Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão
manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a
realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório
para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser
preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função
constitucional, como ocorreu na espécie.
, verifico, pela simples leitura do acórdão impugnado,
No caso em exame
que assiste razão ao impetrante quando sustenta que a condenação do réu
se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos durante a investigação
.
policial e em testemunhos de ouvir dizer
Com efeito, os relatos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, limitam-se a consignar que ouviram dizer que o paciente foi o
autor do homicídio.
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

Sintetizo os depoimentos usados pela instância ordinária para ratificar a
condenação do paciente Vanilson:
a) a testemunha Cleyton Leite de Melo afirmou, em juízo, que populares e
uma pessoa chamada Jadson (que não foi ouvida) haveriam imputado a autoria
. Transcrevo: “a testemunha CLEYTON LEITE DE MELO
delitiva a Vanilson
afirmou que Jadson disse ao depoente que na hora que a vítima foi ao banheiro teve
uma discussão com o acusado; que o depoente soube que o motivo do crime foi o
fato da vítima ter dito que iria bater na cara do acusado; que após receber as facadas
a vítima disse que ia se vingar caso escapasse [...] delineou ser o recorrente a pessoa
apontada por populares como sendo o autor da facada que vitimou Bruno da Silva
Bezerra.” (fl. 24);
b) a testemunha
Almeida da Silva, também em juízo, narrou que
Manoel
: "A testemunha MANOEL ALMEIDA
ouviu dizer que o réu foi autor do crime
DA SILVA esclareceu em juízo que soube através de populares que quem efetuou a
facada foi o recorrente, vulgo “BINHO” da Cohab I, muito conhecido na região e
que 'o depoente soube o acusado disse na Delegacia que teria furado a vítima porque
ela disse que ia dar na cara dele'" (fl. 17);
c) o
haveria confessado o crime em delegacia, mas
acusado
negou a
: "Em que pese o acusado ter confessado a prática do crime
prática delitiva em juízo
em sede policial, em seu interrogatório em juízo negou ser o autor do fato" (fl. 50).
Verifica-se, portanto, que as testemunhas narraram que tomaram
conhecimento da autoria delitiva por terceiros e que o acusado negou a prática
do crime.
Deveras, os depoimentos indiretos não podem ser considerados hábeis a
confirmar os elementos inquisitoriais, mormente porque não atendem ao princípio da
refutabilidade ou falseabilidade por não indicarem a fonte de prova originária. Aqui,
cabe rememorar os limites epistemológicos da hearsay rule.
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir
na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o
reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos
no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia já foi manifestamente despida de legitimidade,
notadamente porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no
inquérito e em testemunhos de ouvir dizer. Cumpre registrar que a defesa impetrou
habeas corpus contra a decisão de pronúncia (HC n. 791.757/PE), o qual não foi
conhecido por esta Corte Superior em virtude da superveniência do veredito
condenatório.
Com efeito, uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os
jurados a decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento
pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se,
judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o
contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
Em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória
no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento contra o réu,
seja para condená-lo, seja para - nos crimes dolosos contra a vida - pronunciá-lo e
submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual, enfatize-se, o veredito é
alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o
risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório
judicial.
Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal
Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem
qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos
autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
Exemplificativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO
POLICIAL
E
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE
ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a orientação mais
atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a
pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.960/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 5a T., D Je
grifei) [...] 2. O recente
17/12/2021,
entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com
observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de
que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos
na fase inquisitorial. [...] 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de
pronúncia e impronunciar o recorrente. (R Esp n. 1.932.774/AM,
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., D Je
destaquei)
30/8/2021,
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE
EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO
DO CPP.
ART. 155
IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF. 1. A atual
posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a
pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito
policial, sem que isso represente afronta ao
do Código de
art. 155
Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal
(HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, D Je
. A primeira fase do procedimento do júri constitui
22/10/2020)
filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário
sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de
denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421
do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do
Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a
submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse
admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de
habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar
sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova
denúncia, nos termos do
parágrafo único, do Código de
art. 414,
Processo Penal. (HC n. 589.270/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, 6a T., D Je
[...] 4. Força argumentativa das
22/3/2021)
convicções dos magistrados. Provas submetidas ao contraditório e à
ampla defesa. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte
com decisões despóticas não é tolerado, e a liberdade do cidadão só
pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de
inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado
sob o crivo do devido processo legal. 5.
do CPP. Prova
Art. 155
produzida extrajudicialmente. Elemento cognitivo formado sem o
devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e
limitador do arbítrio estatal. 6. Na hipótese, optar pela pronúncia
implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para
submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última
análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido
judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das
fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um
procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido
processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por
princípios democráticos e por garantias fundamentais. 7. Opção
legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da
perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a liberdade –, o
Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do
Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória,
é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do
arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da
sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. 8. O
standard probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de uma
decisão qualquer (exceto condenação de meritis). A cognição, nela,
é – transpondo para o processo penal as lições de Kazuo Watanabe
(Cognição no Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2012) para o
processo civil – muito mais profunda. Por isso, a pronúncia,
exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer
cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente com
elementos probatórios que não foram submetidos ao contraditório.
9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base
em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 10. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

acórdão atacado e despronunciar os pacientes. (HC n. 560.552/RS,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., D Je
grifei)
26/2/2021,

Portanto, entendo que a solução mais acertada para o presente caso é
anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o
recorrente ao Tribunal do Júri com base em testemunhos de ouvir dizer e em uma
confissão colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo – e, por
conseguinte, impronunciar o paciente.
É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos
causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo
disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam
investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou
confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.
Ressalto, por derradeiro, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do despronunciado se houver
prova nova.
III. Dispositivo
À vista do exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52611357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: f4e9ad01-aad0-494a-8d6a-8aaa657e6b86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359847-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 947.688 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000065220188170640 06018013500268201711 6018013500268201711
65220188170640
Sessão Virtual de 03/04/2025 a 09/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr.
Ministro Og Fernandes.

C54224549:10434=040=4@
2024/0359847-8 - HC 947688 Petição : 2025/0014646-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46795530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/04/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 6DD8E04F-E93A-4C08-8B29-C943BA26651D

AgRg no HABEAS CORPUS No 947688 - PE (2024/0359847-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: A discussão presente nos
autos diz respeito à utilização de testemunho que seria indireto – por ouvir dizer
ou
– como elemento probatório válido para a decisão de
hearsay testimony
pronúncia.
A referida questão encontra-se afetada para julgamento, sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, pela Terceira Seção, classificado como Tema n.
, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim
1.260 do STJ
delimitado:
Definir a) se, nos termos do art. 155 do CPP, a pronúncia não
pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial; b) se o testemunho indireto, ainda
que colhido em juízo, não constitui, isoladamente, meio de prova
idôneo para a pronúncia.
O julgamento em referência foi
, aguardando-se
iniciado em 12/3/2025
o voto-vista que será apresentado pelo Ministro Rogério Schietti.
Desse modo, afigura-se adequado, e processualmente necessário,
aguardar o julgamento do precedente de natureza vinculante, a fim de se
verificar se as conclusões a serem ali definidas podem influenciar a solução
deste feito, visando a missão dos tribunais de "uniformizar sua jurisprudência e
, preconizada no art. 926 do Código de
mantê-la estável, íntegra e coerente"
Processo Civil.
Vale assinalar que a pretensão da parte fica resguardada e será em
tempo e modo oportunos apreciada, devendo-se observar que o paciente já se
Documento eletrônico VDA51445604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: acb17c28-9694-4ca5-83e5-1dcea4296929

encontra despronunciado, em decorrência da decisão de fls. 77-84, inexistindo
impacto em sua liberdade.
Ainda, ressalte-se que a matéria está afetada para julgamento pelo
regime da
, sob o
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
Tema n.
(paradigma o RE n. 1.501.524-RG), cuja questão é a seguinte:
1.392 do STF
Possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão ao
Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de
“ouvir dizer” e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes.
Entendo, portanto, que é necessário
o presente feito.
sobrestar
, porém,
, anoto que o
Subsidiariamente
quanto ao mérito da questão
caso em apreço indica importante particularidade fática, relacionada à confissão
realizada pelo acusado na fase inquisitorial que, posteriormente, foi retratada
em juízo (fl. 50).
Relativamente ao ponto, colhe-se do acórdão (fl. 24, destaquei):
A materialidade do delito está consubstanciada no processo
através do Laudo de Perícia Tanatoscópica, assim como por
meio dos depoimentos que foram colhidos durante a persecução
penal.
Por sua vez, as provas apontam o envolvimento do réu no crime
narrado na inicial, sobretudo diante da oitiva testemunhal.
Vejamos.
Em juízo, a testemunha CLEYTON LEITE DE MELO afirmou que
“Jadson disse ao depoente que na hora que a vítima foi ao
banheiro teve uma discussão com o acusado; que o depoente
soube que o motivo do crime foi o fato da vítima ter dito que iria
bater na cara do acusado; que após receber as facadas a vítima
” (ID 38077658 – vide
disse que ia se vingar caso escapasse
decisão de pronúncia).
A citada testemunha, na delegacia (ID 151418362), por meio de
auto de reconhecimento fotográfico de pessoa, delineou ser o
recorrente a pessoa apontada por populares como sendo o autor
.
da facada que vitimou Bruno da Silva Bezerra
Por sua vez, A testemunha MANOEL ALMEIDA DA SILVA
esclareceu em juízo que soube através de populares que quem
,
efetuou a facada foi o recorrente, vulgo “BINHO” da Cohab I
muito conhecido na região e que “o depoente soube o acusado
disse na Delegacia que teria furado a vítima porque ela disse
”.
que ia dar na cara dele
Outrossim, corroborando com o relato acima, ao ser interrogado
na delegacia, o recorrente narrou, com riqueza de detalhes o
inclusive o desentendimento havido entre esse
evento criminoso,
e a vítima,
(ID 38077647 – fls. 15)
confessando a autoria delitiva
Documento eletrônico VDA51445604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: acb17c28-9694-4ca5-83e5-1dcea4296929

Em caso semelhante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reconheceu que a retratação do depoimento em juízo não invalida o depoimento
extrajudicial, que foi corroborado por outros elementos probatórios.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, sob o argumento de que a
impetração substitui recurso próprio, inviabilizando seu
conhecimento.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em
recurso de apelação, alegando nulidade na condenação pelo
tribunal do júri, fundamentada em relatos de "ouvir dizer".
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente
quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
4. Outra questão é se a condenação pelo tribunal do júri pode
ser anulada com base na alegação de que se fundamentou em
depoimentos consistentes em "ouvir dizer".
III. Razões de decidir
5. O entendimento consolidado é de que não cabe habeas
corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente
caso.
6. A decisão de pronúncia e a condenação pelo tribunal do júri
foram fundamentadas em elementos colhidos tanto na fase de
inquérito quanto no processo penal, não se baseando
exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer".
7. A retratação da testemunha em audiência não invalida o
depoimento extrajudicial, que foi corroborado por outros
elementos de prova.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
condenação pelo tribunal do júri não se anula por alegação de
fundamentação em depoimentos de 'ouvir dizer' quando há
outros elementos de prova corroborando a decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
aput; CPP,
art. 155, c
aput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063
art. 413, c
/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
Documento eletrônico VDA51445604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: acb17c28-9694-4ca5-83e5-1dcea4296929

(AgRg no HC n. 867.745/DF, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
5/8/2025
14/8/2025
grifo próprio.)
A
do caso indica a necessidade de manutenção
particularidade fática
da decisão de pronúncia, que não exige juízo de certeza, nos termos do art. 413
do Código de Processo Penal, uma vez que não foi baseada somente em
testemunhos indiretos, porquanto incluiu a confissão do acusado, em sede
inquisitorial, a qual, ainda que posteriormente retratada, foi corroborada pelos
testemunhos colhidos em juízo.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão já tomada pelo Tribunal do
Júri, preservando-se sua competência constitucional.
Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias ao entendimento do
eminente Ministro relator, voto pelo
do feito, até a finalização do
sobrestamento
julgamento do
pela Terceira Seção deste Superior
Tema n. 1.260 do STJ
Tribunal, ou,
, pelo provimento do agravo regimental, nos
subsidiariamente
termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51445604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: acb17c28-9694-4ca5-83e5-1dcea4296929

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 947.688 / PE
Número Registro: 2024/0359847-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000065220188170640 06018013500268201711 6018013500268201711 65220188170640
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: VANILSON FLOR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51650143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 42f81c72-df4f-40f6-a2ff-ca8d071cd6e3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP). Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 42f81c72-df4f-40f6-a2ff-ca8d071cd6e3